Tribunal: TJDFT
Processo: 0744642-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO COM FILHO MENOR. REGIME SEMIABERTO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
A prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão nos termos dos incisos da referida norma. Não comprovada situação excepcional na espécie, pois evidenciado que o filho do apenado permanece sob os cuidados da mãe, inexistindo situação de vulnerabilidade, não se defere a concessão de prisão domiciliar humanitária.
Recurso de agravo desprovido.